Tribunal: TJSP
Processo: 1009452-42.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO QUE PREVÊ EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO. EMPRESA ESTIPULANTE QUE PROTOCOLOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO EM JANEIRO DE 2016. MENSALIDADES RELATIVAS AO PRÓPRIO MÊS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2016, POIS, QUE SÃO DEVIDAS. CASO, ADEMAIS, EM QUE HOUVE SIGNIFICATIVA UTILIZAÇÃO DO PLANO POR SEUS

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO QUE PREVÊ EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO. EMPRESA ESTIPULANTE QUE PROTOCOLOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO EM JANEIRO DE 2016. MENSALIDADES RELATIVAS AO PRÓPRIO MÊS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2016, POIS, QUE SÃO DEVIDAS. CASO, ADEMAIS, EM QUE HOUVE SIGNIFICATIVA UTILIZAÇÃO DO PLANO POR SEUS BENEFICIÁRIOS NO PERÍODO EM QUESTÃO. VALOR DAS MENSALIDADES EM QUESTÃO QUE JÁ DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O REAJUSTE ANUAL APLICADO NO MÊS DE JANEIRO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009452-42.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é apelado ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009452-42.2017.8.26.0286 -Voto no 47.574
2
VOTO No 47.574
APELAÇÃO CÍVEL No 1009452-42.2017.8.26.0286
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
APELADA
: ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
COMARCA
: ITU 2a VARA CÍVEL

AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO
EMPRESARIAL. CONTRATO QUE PREVÊ EXIGÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO
IMOTIVADA DO PACTO. EMPRESA ESTIPULANTE QUE
PROTOCOLOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO EM
JANEIRO DE 2016. MENSALIDADES RELATIVAS AO
PRÓPRIO MÊS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2016,
POIS, QUE SÃO DEVIDAS. CASO, ADEMAIS, EM QUE
HOUVE SIGNIFICATIVA UTILIZAÇÃO DO PLANO POR
SEUS BENEFICIÁRIOS NO PERÍODO EM QUESTÃO.
VALOR DAS MENSALIDADES EM QUESTÃO QUE JÁ
DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O REAJUSTE
ANUAL APLICADO NO MÊS DE JANEIRO. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
monitória ajuizada por Notre Dame Intermédica Saúde em face de Itu Transportes e
Turismo Ltda..
A autora sustenta que é credora da ré pela quantia de
R$69.633,28 (R$ 91.367,69 com atualização até a data do ajuizamento), correspondente
ao saldo devedor do contrato de serviços de plano de saúde. Diz que, após a prestação
dos serviços, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, houve o
inadimplemento da requerida, quanto ao pagamento das respectivas mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009452-42.2017.8.26.0286 -Voto no 47.574
3
Pugna, assim, a expedição do competente mandado monitório para pagamento da
quantia, com os consectários legais.
O Juízo (fls. 337/340) observou que as partes firmaram o
contrato em questão em janeiro de 2008 e que, em novembro de 2015, a autora notificou
a requerida que o reajuste para o ano seguinte se daria no percentual de 30%, a partir de
janeiro de 2016. Considerou que a ré comunicou a autora acerca de seu desinteresse na
continuidade dos serviços, por meio de notificação enviada em 23.12.2015 e de
mensagem de e-mail, de semelhante teor, datada de 12.1.2016. Ponderou, igualmente,
que o contrato possui cláusula a estabelecer que a resilição unilateral deve ser
comunicada com antecedência mínima de 60 dias, razão pela qual a requerida
permanecia obrigada ao pagamento das mensalidades referentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2016. Todavia, assinalou que não houve acordo das partes quanto ao
percentual de reajuste, de maneira que os valores das mensalidades em questão devem
ser tomados com base no montante não reajustado, vigente ainda durante o ano de
2015. Condenou-a, pois, ao pagamento da soma de R$ 55.330,76, com juros e correção
monetária.
Inconformada, a autora apela (fls. 343/353), sustentando a
integral procedência da demanda. Diz, no sentido, que os valores das mensalidades de
janeiro e fevereiro de 2016, a cujo pagamento foi obrigada a ré, devem ter por base o
montante já reajustado, uma vez que o percentual de majoração foi regularmente
notificado, de maneira prévia, à apelada. Aponta, igualmente, que o reajuste se deu de
maneira absolutamente escorreita, não apenas com base no que dispunha o contrato
firmado, mas também em observância estrita da regulamentação da matéria, editada
pela ANS. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 358), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 361/364).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação monitória relativa a contrato de plano de
saúde, por meio da qual pretende a autora seja expedido mandado monitório, em face da
ré, para pagamento das mensalidades vencidas em janeiro e em fevereiro de 2016
durante, portanto, o período de aviso prévio de 60 dias para a resilição da avença,
postulada pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009452-42.2017.8.26.0286 -Voto no 47.574
4
Pesem embora as alegações, lançadas pela requerida nos
embargos monitórios (fls. 148/151), dando conta de suposta abusividade dos valores
cobrados e, ainda, da ausência de prestação de quaisquer serviços no período em
questão, a prova documental coligida aos autos aponta em sentido diverso.
Ao que se colhe dos demonstrativos e relatórios de
utilização apresentados (fls. 299/318), houve efetiva prestação dos serviços no período
em testilha, sendo certo que diversos dos beneficiários do plano, estipulado pela ré, dele
usufruíram.
E se o protocolo da notificação de resilição se deu apenas
em 15.1.2016 (fl. 191), a partir de tal data é que se conta o prazo de trinta dias de prévia
notificação para o cancelamento, prevista na cláusula 11.1 da avença, que dispõe (fl.
119): “Este contrato vigorará pelo prazo explícito de 1 (um) ano, a partir da data de
assinatura (...) desde que não denunciado por qualquer das partes com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento de cada período explícito”.
Ora bem. Tratando-se de contrato celebrado entre duas
empresas, com presumível paridade de poder de decisão, é preciso que se prestigie a
autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato, pena de criar-se um
verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das
partes e do próprio Poder Judiciário.
O que não se deve permitir, o que é bem diferente, é
apenas a presença de cláusulas dúbias, omissas ou abusivas.
E a sobredita disposição contratual é cristalina ao prever,
para a rescisão imotivada, necessidade de prévia notificação com, no mínimo, sessenta
dias de antecedência, período no qual o contrato permaneceria em vigor e seria devida a
respectiva mensalidade
com os respectivos reajustes, também previamente
conhecidos.
Já se decidiu:
“Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de
improcedência.
Inconformismo.
Plano
de
saúde
coletivo empresarial. Rescisão unilateral. Possibilidade.
Artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no
195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Necessidade de prévia notificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009452-42.2017.8.26.0286 -Voto no 47.574
5
outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
Execução de mensalidades vencidas dentro deste
período. Possibilidade. Sentença mantida. Não provido
o recurso que visava à desconstituição da r. sentença
que julgou o pedido dos embargos à execução
improcedente, com observação de majoração da verba
honorária de sucumbência.” (TJSP
Apelação n.
1003179-23.2017.8.26.0100
Rel. Rodolfo Pellizari
6a
Câmara de Direito Privado São Paulo j. em 15.08.2017)
Aliás, como ressaltei quando do julgamento da Apelação n.
1002776-84.2016.8.26.0554, a utilização do plano pelos beneficiários no período de
aviso prévio não se coaduna com a tese de que, ao tempo da cobertura de tais
procedimentos, o contrato já estaria rescindido. Ora, se houve utilização, é porque a
própria tomadora dos serviços reconheceu que o plano estava ativo, ou, quando menos,
que se estaria na vigência do prazo de prévia notificação previsto pela cláusula 11.1 da
avença. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento sem causa da ré, o que não se
pode admitir.
Se, ademais, não concordava ela com o percentual de
reajuste aplicado, era faculdade sua ter pleiteado, desde logo, ainda em novembro de
2015, a resilição
a fim de que a prestação dos serviços, e bem a cobrança de
mensalidades, cessassem antes do ingresso no período anual seguinte, já com a
majoração prevista.
Não tendo assim procedido, a responsabilidade pela
omissão só pode ser imputada à própria ré sendo-lhe descabido pretender transferir o
ônus respectivo à autora.
Melhor, portanto, a reforma da sentença guerreada, para
que seja julgada integralmente procedente a demanda.
Com o resultado, fica a ré condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária que vai arbitrada em 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009452-42.2017.8.26.0286 -Voto no 47.574
6
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator